Tribunal: STF
Processo: RHC 53603
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-29
Data de publicação: 1975-10-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF, O ART. 594 DO COD.
DE PROCESSO PENAL NÃO SE APLICA A RÉU PRESO EM FLAGRANTE,
PREVENTIVAMENTE OU VIRTUDE DE PRONUNCIA, PELA CIRCUNSTANCIA DE QUE
TAL DISPOSITIVO VISA A ABRANDAR O PRINCÍPIO DA NECESSIDADE DE O RÉU
RECOLHER-SE A PRISÃO PARA APELAR, E, NÃO, A PERMITIR O RELAXAMENTO
DE QUALQUER DESSAS MODALIDADES DE PRISÃO PROVISORIA RECURSO
ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.